Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECONHECIMENTO DE FALTA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, o provimento almejado já teria sido atendido, reconhecendo, assim, a inadmissibilidade do recurso quanto a questão da exclusão dos juros de mora a partir do vencimento.
2. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.